Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703847-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Emília dos Santos Silva contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF IPREV-DF, determinou que o pagamento dos valores exigidos caberá integralmente ao segundo agravado (IPREV-DF) e subsidiariamente ao DF (ID no 54789698, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 1438806, págs. 1-10, a agravante argumenta que o título que embasa o cumprimento de sentença condenou as duas partes (DF e IPREV-DF) ao pagamento dos valores que lhes são devidos, razão pela qual não caberia mais discussão quanto à legitimidade dos devedores. 3. Destaca não ser possível nova discussão sobre o mérito da responsabilidade dos agravados, sob pena de ofensa à coisa julgada. Defende que o DF não pode se eximir da obrigação de pagar, pois é o responsável por ajustar os benefícios previdenciários dos servidores admitidos antes de 31/12/2006, assim como dos respectivos dependentes (Decreto no 35.837/2014, art. 161 e Decreto no 31.085/2009, art. 19). 4. Aduz, ainda, que o DF é o principal responsável pelo pagamento da diferença apurada no período anterior à criação do IPREV/DF (30/6/2008). Cita precedentes deste Tribunal. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a expedição de requisitórios na proporção de 50% em desfavor do DF e 50% contra o IPREV-DF. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo no ID no 14388087, págs. 1-2. 7. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido em parte (ID no 14418255, págs. 1-5). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 14448994, págs. 1-8). 9. O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do IRDR no 15 por este TJDFT (CPC, art. 982, I) (ID no 15947359, págs. 1-2). 10. A agravante requereu o prosseguimento do feito (ID no 24688634, pág. 1). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. Conheço o recurso. 14. O processo originário trata de cumprimento individual de sentença coletiva (mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7 e ação coletiva no 2015.01.1.125134-3). Por oportuno, confira-se a ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)”. [grifado na transcrição] 15. A agravante argumenta que o título que embasa o cumprimento de sentença condenou as duas partes (DF e IPREV-DF) ao pagamento dos valores que lhes são devidos, razão pela qual não caberia mais discussão quanto à legitimidade dos devedores. 16. O IPREV/DF tem natureza jurídica de autarquia especial, sendo responsável pela gestão dos recursos destinados ao regime de previdência dos seus servidores, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. 17. Durante o curso deste processo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de se expedir precatório em desfavor do IPREV-DF e do Distrito Federal para satisfação de crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 18. A Câmara de Uniformização desta Corte firmou o seguinte entendimento: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. [grifo na transcrição] 19. A responsabilidade do Distrito Federal pela totalidade do débito é subsidiária e a expedição de precatório em seu desfavor somente ocorrerá no caso de inadimplência da autarquia. Dispositivo 20. Com base no art. 932, IV, “c” do CPC, revogo a decisão de ID no 14418255, págs. 1-5. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 21 O precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV/DF. Somente no caso de inadimplência da autarquia, a expedição dar-se-á em desfavor do Distrito Federal. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO